Tribunal: TJSP
Processo: 2279608-68.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2279608-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MARCOS HENRIQUE ROCHA MASSARI e Impetrante KELLY BORGES
DA ROCHA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279608-68.2019.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 2279608-68.2019.8.26.0000 VOTO no 34.482
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 13a VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL no: 1524266-11.2019.8.26.0228
IMPETRANTE: KELLY BORGES DA ROCHA
PACIENTE: MARCOS HENRIQUE ROCHA MASSARI
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS
PEDIDO
IDÊNTICO.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
A advogada Kelly Borges da Rocha impetra o
presente “habeas corpus” com pedido de liminar, alegando que
MARCOS HENRIQUE ROCHA MASSARI sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da
Comarca de SÃO PAULO que, nos autos da ação penal no
1524266-11.2019.8.26.0228, em que se viu denunciado por
infração ao artigo 33, da Lei no 11.343/06, converteu sua prisão
em flagrante em preventiva e indeferiu pedido buscando a
concessão de liberdade provisória.
Alega a impetrante, em síntese, que a paciente
faz jus ao direito de responder ao processo em liberdade, pois não
estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar,
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como
porque a decisão atacada não mencionou fatos concretos que
justificassem a necessidade de sua manutenção no cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279608-68.2019.8.26.0000
3
Postula a concessão da ordem, para que seja
concedida liberdade provisória com ou sem a aplicação das
medidas cautelares, previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Impende registrar que a presente impetração
reitera pedido formulado no “habeas corpus” registrado sob no
2229418-04.2019.8.26.0000, impetrado pela Defensoria Pública
e julgado em 06 de novembro de 2019, oportunidade em que a
ordem foi denegada, por votação unânime.
É caso, portanto, de não conhecimento da
presente ordem.
Neste sentido, colacionam-se as seguintes
decisões:
“Tratando-se de habeas corpus com objeto idêntico ao de
outro writ anteriormente impetrado perante esta Corte, configura-se a inadmissível
reiteração, razão pela qual não se conhece do pedido de extinção da punibilidade pela
prescrição.” (STJ 5a Turma HC 26.688 Relator Ministro Gilson Dipp j.
20/05/2003 DJU 16/06/2003, p. 361)
“É inadmissível o conhecimento de habeas corpus cujo
pedido trata de matéria já apreciada e denegada pelo Tribunal, máxime se a
reiteração ocorrer sem que a situação processual tenha sofrido alteração.”

(TACRIM/SP HC Relator Ciro Campos j. 13/03/2001 RJTACRIM 52/186).
Ante o exposto, não se conhece da presente
impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279608-68.2019.8.26.0000
4
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora